Tribunal: TJMT
Processo: 1026406-58.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026406-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CABRINY EMILIO MATHEUS SANTANA - CPF: 037.576.631-60 (ADVOGADO), TAMIRIS VITOR RUPPEL - CPF: 059.596.981-02 (AGRAVANTE), NATALIA CARVALHO DENICOLO - CPF: 019.027.080-24 (ADVOGADO), LEILIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 015.023.261-67 (AGRAVADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTORA HERDEIRA DO IMÓVEL. REQUERIDA QUE ALEGA TER RELAÇÃO ESTÁVEL COM FALECIDO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSE INJUSTA. PRECARIEDADE. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1- A união estável deve ser pública, duradoura e com o escopo de constituir família, e a publicidade no presente caso não foi demonstrada.

2- Não há elementos que evidenciem que a agravada e o falecido tinham um relacionamento de união estável quando da compra do bem, de modo que não se depreende justo motivo a se resistir à posse indireta da única herdeira do de cujus.

3- “
O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua (CC/1916, arts. 530, IV, 1.572 e 1.580, parágrafo único; CC/2002, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único)
.” (STJ - REsp: 1117018 GO 2009/0008121-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026406-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TAMIRIS VITOR RUPPEL

AGRAVADA: LEILIANE FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
TAMIRIS VITOR RUPPEL
contra decisão em Ação de Reintegração de Posse nº 1000906-34.2022.8.11.0029, na 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, em que se rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento de liminar.

A agravante diz que “
A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o esbulho praticado pela Agravada se deu após o falecimento do Sr. Egon, datado no dia 24/02/2022
”.

Defende que “
por meio das declarações no Inquérito Policial restou evidente que a Agravada Leiliane somente estava na residência “de favor”, bem como se referia ao Sr. Egon com desprezo, pois não possuíam mais qualquer relacionamento (namoro). Logo, os requisitos para se caracterizar uma união estável não foram preenchidos, quais sejam, publicidade, continuidade e caráter familiar
”.

Expõe que “
o PERIGO DE DANO, fica caracterizado pela não manutenção do bem e depreciação sem os devidos cuidados frente à inércia da Agravada, e a possibilidade de venda de algum utensílio que integra o quadro de bens a serem recebidos na sucessão
”.

Argumenta que “
a Agravante é pessoa humilde e encontra-se desempregada, já que, seu falecido pai era o único que lhe ajudava, logo, a posse do bem irá ajudar consideravelmente sua situação, obtendo mais conforto, sendo, portanto, urgente a concessão da tutela mencionada
”.

Requer o deferimento de liminar de reintegração de posse, com provimento ao final (id. 189457685).

A liminar foi indeferida (id. 190606720).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 194381694).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
TAMIRIS VITOR RUPPEL
contra decisão em Ação de Reintegração de Posse nº 1000906-34.2022.8.11.0029, na 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, em que se rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento de liminar.

A liminar foi indeferida à agravante pelo juízo de primeiro grau nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE com pedido de tutela de urgência, proposta por TAMIRIS VITOR RUPPEL em desfavor de LEILIANE FERREIRA DA SILVA, ambas devidamente qualificados nos autos.

Consta na exordial que o suposto genitor da requerente sofreu um acidente, vindo à óbito, contudo, a requerida se nega a desocupar o imóvel de propriedade do "de cujus".

Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência a fim de reintegrar a posse do imóvel de matrícula de n. 7.425 a autora.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Da análise do pleito formulado, no que se refere à tutela de urgência pleiteada, entendo que deve ser indeferida, visto que não estão preenchidos os requisitos tipificados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença.

Analisando os autos, logo não se mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois não restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da parte autora de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, uma vez que a requerida e o de cujus conviviam juntos no mesmo imóvel, restando esclarecer se havia ou não uma suposta união estável entre eles.

Ante o exposto:

I - Defiro a justiça gratuita, podendo ser revogada a qualquer momento;

II - INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte autora, com fulcro no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, e por tudo que dos autos consta. [...].”

Foi determinada a realização de audiência de justificação no AI 1013415-84.2022.8.11.0000
, de minha relatoria.

Ouvidas testemunhas, o juiz manteve a liminar indeferida:

“Vistos, etc.

Mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora no ID 87115891.

Na tutela de urgência da ações possessórias é necessário que autor demonstre sua posse, a turbação por parte de requerido, a data da turbação e continuidade na posse embora a existência de turbação (art. 561 do CPC).

No caso, não vislumbro nessa fase inicial, pelos documentos juntados aos autos e pela testemunha e informante ouvidas durante a audiência de justificação a demonstração de que a autora tinha posse do bem descrito na inicial, e que a requerida tenha turbado sua posse, sendo necessário o contraditório.

INTIME-SE a parte ré para contestar, sendo que no silêncio será considerado a contestação já apresentada,

Após a contestação, sem nova conclusão, a réplica (CPC, art. 350), podendo igualmente reiterar a réplica apresentada.

Escoados tais prazos, bem como preclusas as vias recursais, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a prova que pretendem produzir, sendo que em caso de requerimento de prova testemunhal, deverão arrolar as testemunhas e indicar especificamente a imprescindibilidade de oitiva de cada uma, sob pena de julgamento antecipado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Opostos embargos, foram rejeitados.

Na audiência de justificação, a testemunha José declarou que conhecia o falecido Egon quando negociou umas terras com ele; que corretor indicou e fez o negócio; que deu um sobrado e soja em troca da terra; que Egon se declarou solteiro; que eles se visitavam as vezes, mas não com frequência; que viu ele em dezembro; que não tinha conhecimento dele ter outro relacionamento; que Egon disse que queria vender; que não sabe se o sobrado estava alugado ou vazio; que não frequentava a casa dele; que não foi no local em novembro, passou apenas na rua; encontrou ele na calçada; que não conhece a agravada; que não viu ela; olhando ela na audiência, parece que ela estava na calçada no dia que viu Egon.

O informante Ricardo relatou que é amigo da agravante; que conhecia Egon, pai da agravante; que em 2015/2016 ele tinha relacionamento com a mãe da agravante; que ele fez uma cirurgia; que a moça que acompanhou ele se chamava Viviane, loira; que era a namorada dele na época; que não se recorda de outra namorada; que teve notícias dele um dia antes dele falecer, sobre uns equipamentos; que Egon disse que estaria vendendo o predinho, pois estava parado, sem ocupação; que ia fazer quitinetes; que ia vender o predinho para maior lucro; que se lembra da Leiliane, pois Egon comentou que o filho dela faleceu; que Egon disse que deixou ela morar no local de favor; que Egon era muito gente boa; que ela morava no predinho de favor; que ela disse que logo sairia; que a agravante é a única filha da agravante; que não residiu em Canarana, apenas em Alto Araguaia; que sabe onde fica o predinho, não nome de rua; que conheceu Egon em 2001/2003/2004, por aí; que teve contato via whatsapp um dia antes; que não tinha amizade tão próxima, mas conhecia ele e a família dele.

Na soma dos fatores, em observação aos documentos carreados aos autos e no dito em audiência de justificação, o que se depreende é que a posse da agravada estaria atrelada a eventual união estável com o falecido, pois estaria convivendo com ele na época que comprou o bem.

Porém, um dos requisitos para a união estável é a publicidade da relação, o que não se afere nos autos.

A união estável deve ser pública, duradoura e com o escopo de constituir família, e a publicidade no presente caso não foi demonstrada, e, portanto, prejudica-se todos os demais requisitos:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO RECONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE FAMÍLIA. FINALIDADE AUSENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 568/STJ).
3. A jurisprudência desta Corte compreende que "o desejo de constituir uma família (...), é essencial para a caracterização da união estável pois distingue um relacionamento, dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família" (REsp n. 1.263.015/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe de 26/6/2012).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. Para alterar o entendimento da Justiça local quanto à ausência de comprovação dos requisitos para o reconhecimento da união estável, sobretudo acerca da não demonstração do desígnio de constituir família, seria imprescindível revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 2.211.839/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.).

A agravada não juntou provas da relação romântica em união estável com o falecido, como fotos que demonstrem este afeto, cartas, mensagens via whatsapp, nada.

Assim, não se depreende o motivo de estar residindo no imóvel após o seu falecimento.

Se por eventual permissão estava no local, com o falecimento, este direito permissivo passou à filha do de cujus, e a resistência em se retirar do imóvel traz a precariedade da posse.

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária.”
(art. 1.200, CC).

Conforme ensina obra de Arnaldo Rizzardo, na qual cita ensinamentos de João Baptista Monteiro,
“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito,
direta

e pessoalmente
, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele
dá-la em usufruto
, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a
posse indireta
(ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

Portanto, com a cessão do imóvel, o proprietário se manteve na posse indiretamente, e o possuidor direto pratica a posse injusta, por ser precária, que se configura quando
“há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo”
(MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).

Consigno que esta condição de permissão fica evidente quando os elementos dos autos dão conta de que o imóvel não era utilizado para moradia do falecido, mas para especulação comercial, pois o tomou em troca de uma fazenda, e pretendia vendê-lo para investir em quitinetes, como afirmado pelos ouvidos em audiência de justificação.

Não há elementos que evidenciem que a agravada e o falecido tinham um relacionamento de união estável quando da compra do bem, de modo que não se depreende justo motivo a se resistir à posse indireta da única herdeira do de cujus.

Consigno que “
O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta a sucessão, o domínio
e a posse
da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua (CC/1916, arts. 530, IV, 1.572 e 1.580, parágrafo único; CC/2002, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único)
.” (STJ - REsp: 1117018 GO 2009/0008121-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017).

O CC estabelece, no art. 1.784, que, “
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
”.

O art. 1.791 dispõe que “
A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros
”, e o parágrafo único completa que, “
Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
”.

Portanto, indiscutível a legitimidade do herdeiro de pleitear a posse do imóvel deixado pelo falecido.

Sendo injusta a posse da agravada, por precariedade, deve a reintegração ser deferida.

Neste sentido:

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comprovada a posse anterior do autor e configurada a prática de esbulho pelo réu. Ocupação do imóvel pelo requerido de forma clandestina e precária, que configura mera detenção e não autoriza aquisição de posse justa. Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Exceção de usucapião não acolhida. Reintegração de posse determinada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO
.” (TJ-SP - AC: 10056924420198260568 SP 1005692-44.2019.8.26.0568, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 11/04/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO -- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. O contrato de comodato transfere a posse direta do bem imóvel ao comodatário. No caso de bem móvel cedido em razão de comodato verbal, o esbulho resta configurado quando, embora regularmente notificado para restituir o bem, o comodatário não o faz no prazo estipulado. Para concessão da liminar em ação possessória, é imprescindível comprovar os requisitos do art. 561, do NCPC. Presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse
.” (TJ-MG - AI: 10000200431179001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 25/08/2020).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e defiro a liminar de reintegração de posse, devendo a agravada desocupar o imóvel de forma voluntária em 15 dias, sob pena de emprego de força policial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024